Tribunal: STF
Processo: Rcl 55053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NOS TEMAS RG Nº 139, Nº 156 E Nº 439. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1 .No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as teses referentes ao direito à paridade, fixadas nos Temas RG nº 139, nº 156 e nº 439, haja vista que o ato reclamado trata de ausência de requisitos de admissibilidade de recurso interposto.



    Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneorecursal ou ação rescisória.



    3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.